Tribunal: TJMT
Processo: 1016255-38.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016255-38.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 019.219.101-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TESTE DE ETILÔMETRO COM RESULTADO ACIMA DO LIMITE LEGAL (0,52 MG/L) – PROVA TÉCNICA IRREPETÍVEL – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – DEPOIMENTO POLICIAL COERENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante restam devidamente comprovadas quando o teste de etilômetro, realizado voluntariamente pelo condutor, apresenta resultado acima do limite legal (0,52 mg/L), sendo corroborado pelo depoimento do policial militar que efetuou a abordagem.

O teste de etilômetro constitui prova técnica irrepetível, enquadrando-se na exceção prevista no art. 155 do Código de Processo Penal, sendo apto a embasar decreto condenatório quando associado aos demais elementos probatórios.

O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetivo risco concreto à segurança viária, sendo suficiente a comprovação da condução de veículo automotor com concentração de álcool por litro de ar alveolar superior ao limite legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro Pereira da Conceição
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 1016255-38.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 306 da Lei nº 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
10 (dez) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, além da
proibição de dirigir veículo automotor
pelo prazo de
02 (dois) meses
(sentença – Id. 306281865).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando, em síntese, que, embora o acusado tenha se submetido ao teste de alcoolemia com resultado de 0,52 mg/L, superior ao limite legal de 0,33 mg/L, esse único teste não seria suficiente para comprovar que a capacidade psicomotora do acusado estava efetivamente comprometida. Assim, diante da dúvida quanto aos fatos descritos na denúncia, impor-se-ia a absolvição do processado, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal (Id. 306281872).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 306281875).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, através da procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 307716865), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 306, CAPUT, DO CTB - CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA TESE. Pretendida absolvição
–
Improcedência
. Materialidade e a autoria demostradas – Arcabouço probatório incompatível com a absolvição.
Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro Pereira da Conceição
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 1016255-38.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 306 da Lei nº 9.503/97
.

Consta da denúncia que, no dia 22/05/2022, por volta das 16h57min, na Avenida Espigão, número 1672, no Bairro Tijucal, nesta Capital, o denunciado conduziu o veículo automotor GOL, cor vermelho, placas JGX3F19, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

Segundo apurado, guarnição da Polícia Militar, durante rondas pelo local, percebeu que o veículo conduzido pelo apelante estava com número de ocupantes acima do permitido, motivo pelo qual realizou a abordagem. Durante a abordagem, foi observado que o denunciado exalava odor etílico, apresentava olhos avermelhados e fala desconexa. Submetido ao teste de etilômetro, o resultado auferiu 0,52 mg/L, confirmando que ele estava sob influência de álcool (Id. 306281382).

A denúncia foi recebida em 13/01/2023 (Id. 306281388). Após regular instrução processual, com oitiva da testemunha PM Deontino Pinheiro da Silva e decretação da revelia do réu, sobreveio sentença condenatória.

A defesa busca a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório.

No entanto, o recurso não merece provimento.

A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 306281353), teste de etilômetro realizado no dia dos fatos (Id. 306281360), que atestou concentração de álcool de 0,52 mg/L, valor superior ao limite legal de 0,33 mg/L, bem como pelo depoimento do policial militar que efetuou a abordagem.

Inicialmente, cumpre destacar que o teste de etilômetro constitui prova técnica irrepetível, enquadrando-se na exceção prevista no art. 155 do Código de Processo Penal, que dispõe:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Nesse sentido, o resultado do teste de etilômetro realizado no dia dos fatos, que atestou concentração de álcool de 0,52 mg/L, é prova válida e suficiente para embasar decreto condenatório, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como o depoimento do policial militar que efetuou a abordagem.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - IMPOSSIBILIDADE - CONSTATAÇÃO ETÍLICA - DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS E CONFIRMAÇÃO NO ETILOMETRO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA - INACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. O teste do etilômetro de constatação etílica consubstancia prova não repetível, capaz de justificar a condenação do apelante, independentemente da confirmação de seu conteúdo em juízo, na medida em que se enquadra na exceção descrita no art. 155 do Código de Processo Penal, principalmente, quando associada às demais evidências presentes nos autos. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto encontra respaldo no teste do etilômetro de constatação etílica e nas declarações dos agentes públicos, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez no momento da abordagem."
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000462-77.2018.8.11.0087, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2024)

Ademais, o policial militar Deontino Pinheiro da Silva, ouvido em juízo, confirmou que abordou o apelante por conta de excesso de passageiros no veículo, tendo ele descido do veículo apresentando sinais de embriaguez, bem como estava muito falante e gesticulando, tendo se submetido ao teste de etilômetro.

Quanto à alegação defensiva de que o policial militar apenas ratificou o teor das declarações prestadas perante a Autoridade Policial, não se recordando dos fatos, tal circunstância não invalida seu depoimento, especialmente quando corroborado pelo teste de etilômetro, que constitui prova técnica irrepetível.

Ressalte-se que os depoimentos de policiais militares gozam de presunção de veracidade, sendo plenamente válidos como meio de prova, desde que coerentes com os demais elementos probatórios, como ocorre no caso em análise.

No que tange à alegação defensiva de que o teste de etilômetro não seria suficiente para comprovar a efetiva alteração da capacidade psicomotora do apelante, cumpre destacar que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetivo risco concreto à segurança viária.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que o réu é submetido ao teste de etilômetro, cujo resultado ateste concentração de álcool acima do limite permitido,
"é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo"
(AgInt no REsp n. 1.675.592/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DO ETILÔMETRO. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL ACIMA DO LIMITE LEGAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUÇÃO ANORMAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1º, I, do CTB), com base em teste de etilômetro que registrou concentração de álcool de 0,38 mg/L no ar alveolar do condutor. 2. Fatos relevantes: (i) o apelante foi preso em flagrando conduzindo motocicleta e ao ser submetido ato teste etilômetro apresentou concentração de álcool de 0,38 mg/L, quantia superior à admitida pela legislação; (ii) o tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito não exige comprovação de que a conduta do agente tenha gerado risco concreto à coletividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em determinar se, para a configuração do crime de embriaguez ao volante, é necessária a comprovação de que a ingestão de álcool efetivamente alterou a capacidade psicomotora do condutor, comprometendo a normalidade da condução do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com concentração de álcool acima do limite legal para sua caracterização. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que é desnecessária a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB. 6. A concentração de álcool de 0,38 mg/L apresentada pelo apelante, além de superar o limite legal de 0,3 mg/L, é suficiente para causar efeitos nocivos que comprometem a segurança na condução de veículos. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e desprovido."
(N.U 1001351-93.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Portanto, tendo o teste de etilômetro atestado concentração de álcool de 0,52 mg/L, valor superior ao limite legal de 0,33 mg/L, resta configurado o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da demonstração de efetiva alteração da capacidade psicomotora do apelante.

Cumpre destacar, ainda, que o apelante confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, afirmando que
"havia ingerido duas cervejas e conhaque antes de conduzir o veículo"
(Id. 306281364), confissão esta que, embora não tenha sido confirmada em juízo em razão da revelia do réu, constitui mais um elemento a corroborar a materialidade e autoria delitivas.

Diante do exposto, verifica-se que o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante restaram devidamente comprovadas pelo teste de etilômetro, que atestou concentração de álcool de 0,52 mg/L, valor superior ao limite legal de 0,33 mg/L, bem como pelo depoimento do policial militar que efetuou a abordagem e pela confissão extrajudicial do apelante.

Ademais, tratando-se de crime de perigo abstrato, é dispensável a demonstração de efetiva alteração da capacidade psicomotora do apelante, bastando a comprovação de que conduzia veículo automotor com concentração de álcool acima do limite legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Leandro Pereira da Conceição
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025